Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721261-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUST CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: KRYPTUS SEGURANCA DA INFORMACAO S.A. D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 30390999, a parte agravada noticia a perda do objeto do recurso tendo em vista a sentença proferida pelo d. juízo de origem no ID 106880666 dos autos principais. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator